Tribunal: TJBA
Processo: 0500411-36.2019.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500411-36.2019.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: WILLIAM FLORENCIO DOS SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRESCRIÇÃO RETROATIVA QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME:

- O recurso: Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que manteve a condenação por receptação (art. 180, CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, CP), com pena total de 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto.

- Fato relevante: Embargante foi denunciado pela prática de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Durante abordagem policial rodoviária federal, foi constatado nervosismo do acusado e ausência de placa dianteira no veículo, além de inconsistência na versão apresentada sobre suposta locação do automóvel.

- Decisões anteriores: Sentença de primeira instância julgou procedente a denúncia, condenando o réu pelos delitos tipificados nos arts. 180 e 311 do Código Penal. Acórdão de segunda instância manteve a condenação, porém com omissão quanto à análise da prescrição retroativa do crime de receptação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

- A questão em discussão consiste em saber se ocorreu prescrição retroativa do crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP), considerando o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, bem como a pena concretamente aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

- O acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de apreciar a alegação de ocorrência de prescrição retroativa do delito de receptação, matéria de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase processual.

- Nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, prescreve em 4 (quatro) anos a pretensão punitiva estatal quando a pena aplicada não exceder a 1 (um) ano. No caso, a pena fixada para o crime de receptação foi de 1 (um) ano de reclusão.

- Entre o recebimento da denúncia (09/08/2019) e a publicação da sentença (06/02/2024), transcorreu lapso superior a 4 (quatro) anos, sem causa interruptiva da prescrição nesse intervalo, configurando prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa (arts. 110, §1º, e 117, IV, do CP).

- A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, reconhecida a prescrição retroativa com base na pena concretamente aplicada, deve ser declarada, de ofício, a extinção da punibilidade, ainda que não arguida pela defesa.

- Em relação ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, CP), não se verifica omissão ou contradição no acórdão embargado. A materialidade e autoria encontram-se comprovadas por laudos periciais, auto de apreensão e depoimentos firmes dos policiais rodoviários federais.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

- Embargos de Declaração acolhidos para sanar omissão no acórdão embargado quanto à análise da prescrição retroativa do crime de receptação.

- Tese de julgamento
: "Deve ser declarada, de ofício, a extinção da punibilidade por prescrição retroativa quando, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, transcorrer lapso temporal superior ao prazo prescricional previsto no art. 109 do Código Penal, considerando a pena concretamente aplicada, ainda que a matéria não tenha sido arguida pela defesa."
- Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; 117, IV; 180, caput; 311, caput; CPP, arts. 609, parágrafo único; 613.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Declaração
nº

0500411-36.2019.8.05.0250
, da Comarca de
Simões Filho
/BA
, em que é
E
mbargante a
PROCURADORIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
,
e

E
mbargado,
WILLIAM FLORÊNCIO DOS SANTOS FERREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma - Primeira Câmara Criminal do Tribunal do Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, pelo
CONHECIMENTO E
ACOLHIMENTO
do presente recurso, conforme relatório e voto que se seguem: